Tribunal: TJSP
Processo: 1006547-40.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Mensalidades escolares do exercício de 2012 – Município de São Bernardo do Campo – Autarquia Municipal – Débito inscrito em dívida ativa – Possibilidade - Semelhança entre o regime jurídico das fundações públicas e o das autarquias – Interpretação extensiva dos artigos 1o e 2o da Lei no 6.830/80 - Possibilidade de cobrança por meio de execução fiscal,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Mensalidades escolares do exercício de 2012 – Município de São Bernardo do Campo – Autarquia Municipal – Débito inscrito em dívida ativa – Possibilidade - Semelhança entre o regime jurídico das fundações públicas e o das autarquias – Interpretação extensiva dos artigos 1o e 2o da Lei no 6.830/80 - Possibilidade de cobrança por meio de execução fiscal, fundamentada em certidão de dívida ativa (CDA) - Adequação da via eleita e validade do titulo executivo – Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça – Sentença afastada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405473
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006547-40.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
GUILHERME ANUNCIATO FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006547-40.2016.8.26.0564 -Voto no 12157
2
Apelação Cível no 1006547-40.2016.8.26.0564
Apelante: Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo
Apelado: Guilherme Anunciado Fernandes
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO No 12157
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal Mensalidades escolares
do exercício de 2012 Município de São Bernardo do Campo
Autarquia Municipal
Débito inscrito em dívida ativa
Possibilidade - Semelhança entre o regime jurídico das fundações
públicas e o das autarquias Interpretação extensiva dos artigos 1o
e 2o da Lei no 6.830/80 - Possibilidade de cobrança por meio de
execução fiscal, fundamentada em certidão de dívida ativa (CDA)
- Adequação da via eleita e validade do titulo executivo

Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça Sentença
afastada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada 17/3/2016 pela FACULDADE
DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, objetivando a cobrança de
mensalidades escolares relativas ao exercício de 2012, cujos vencimentos ocorreram
no período compreendido entre fevereiro e dezembro do respectivo exercício, no valor
de R$ 25.182,73, julgada extinta pela sentença de fls. 75/76, com fundamento na
inadequação da via eleita (Lei no 6.830/80) e nos termos do art. 485, inciso IV do
CPC/2015.
A Municipalidade de São Bernardo do Campo apelou às fls. 82/97.
Sustentou que é autarquia municipal, criada através da Lei Municipal no 1251/644,
submetendo-se às normas aplicáveis às entidades da administração pública. Aduziu
que é perfeitamente possível efetuar a cobrança de mensalidades escolares,
devidamente inscritas em dívida ativa, com base na lei de execuções fiscais (Lei no
6.830/80 artigos 1o e 2o). Por fim, requereu o provimento apelo e reforma da
sentença para possibilitar o prosseguimento da execução fiscal, tal como ajuizada.
Não foram apresentadas contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006547-40.2016.8.26.0564 -Voto no 12157
3
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 1007, §
1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
O recurso merece ser provido.
Trata de execução fiscal ajuizada pela Faculdade de Direito de São
Bernardo do Campo, em face de Guilherme Anunciado Fernandes, objetivando o
recebimento das mensalidades escolares do exercício de 2012, no valor de R$
25.182,73, conforme se verifica às fls. 1/3.
Inicialmente consigna-se a exequente é instituição de ensino
(Autarquia Municipal criada pela Lei Municipal no 1251/1964), vinculada ao
Município de São Bernardo do Campo e, portanto, nos termos do art. 37 da
Constituição Federal, componente da Administração Indireta, razão pela qual, de
acordo com o art. 1o da Lei no 6.830/80, não há qualquer óbice para que ela efetue a
cobrança das mensalidades por meio de execução fiscal.
O STJ, no julgamento do REsp 813.662/RJ, da relatoria da Ministra
Denise Arruda, Primeira Turma e julgado em 24/10/2006, deixou consignado que:
(...)
5. O CPC e a Lei 8.666/93 não atribuem caráter executivo à garantia
contratual e aos consectários correlatos estipulados no ajuste. Somente
se a contratante for pessoa jurídica de direito público integrante da
administração pública direta (União, Estados, Distrito Federal,
Municípios) ou indireta (autarquias e fundações públicas), poderá
inscrever o crédito em dívida ativa (CDA) e proceder à execução fiscal
(Lei 6.830/80, art. 1o). Ressalte-se, todavia, que o título executivo não
será, propriamente, o contrato, e sim a CDA regularmente constituída
(CPC, art. 585, VI).(...).”
No caso dos autos, verifica-se que os créditos decorrentes dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006547-40.2016.8.26.0564 -Voto no 12157
4
serviços educacionais, estão aparelhados na Certidão de Dívida Ativa no 3661 e
oriunda do Processo Administrativo n§ 153/2013, que preenche os requisitos
exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional, gozando de presunção de
certeza, liquidez e exigibilidade atestados no titulo executivo extrajudicial (fls. 3).
A Lei de Execução Fiscal no 6.830/80, por seu turno, nos artigos 1o
e 2o prevê a cobrança de dívida das autarquias e estas se assemelham ao regime
jurídico da exequente, perfeitamente possível aplicá-la às execuções baseadas nos
títulos inscritos em dívida ativa, possibilitando uma extensiva aos referidos
dispositivos legais.
Não é outro o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça,
envolvendo a mesma situação fática, conforme se pode verificar nas ementas abaixo
transcritas:
“Apelação- Execução fiscal- Fundação Pública Municipal -
Cobrança de mensalidades escolares - Inscrição do débito em
dívida ativa -Possibilidade- Semelhança entre o regime jurídico das
fundações públicas e o das autarquias Interpretação extensiva do
art. 1o da LEF- Interesse de agir configurado. (Apelação Cível no
0010972-64.2010.8.26.0362, relatoria Des. Roberto Martins de
Souza, 18a Câmara de Direito Público, julgado em 2/2/12012).
“EXECUÇÃO
FISCAL
Fundação
Municipal
Mensalidades
referentes à prestação de serviços educacionais Inscrição em
Dívida Ativa CDA Possibilidade Observância aos arts. 1o e 2o da
Lei 6.830/80 e 202 do CTN R. sentença reformada. Recurso
provido”. (Apelação Cível no 0007309-10.2010.8.26.0362, relatoria
Des. Carlos Eduardo Pachi, 3a Câmara Extraordinária de Direito
Público, julgado em 15/2/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006547-40.2016.8.26.0564 -Voto no 12157
5
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Autarquia educacional
municipal - Cobrança de mensalidades escolares - Inscrição em
dívida ativa - Possibilidade - Relação jurídica de direito público -
Interpretação extensiva dada aos arts. 1o e 2o, §1o, da LEF -
Carência de ação afastada Precedentes. RECURSO PROVIDO.”
(Apelação Cível no 0005832-52.2006.8.26.0568, relatoria Des.
Henrique Harris Júnior, 14a Câmara de Direito Público, julgado em
22/6/2017).
“APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - Dívida ativa referente a
mensalidades escolares, exercício de 2004 - Município de Mogi
Guaçu - Possibilidade de cobrança por meio de execução fiscal, eis
que a execução não esta aparelhada no contrato de prestação de
serviços escolares, mas sim em Certidão de Dívida Ativa
Prescrição - Ocorrência - RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação
Cível no 0018726-57.2010.8.26.0362, relatoria Des. Rodrigues de
Aguiar, 15a Câmara de Direito Público, julgado em 01/03/2012).
“EXECUÇÃO FISCAL - Débito oriundo de mensalidades escolares
- Exercício de 2000 - Extinção em primeiro grau, por ausência de
interesse processual e nulidade da certidão da dívida -
Descabimento - Fundação municipal Possibilidade da cobrança,
por interpretação extensiva do artigo 1o da LEF Adequação da via
eleita e validade do titulo executivo extrajudicial Sentença
reformada - Apelo da exequente provido.” (Apelação Cível no
9287982-37.2008.8.26.0000, relatoria Des. Silva Russo, 15a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006547-40.2016.8.26.0564 -Voto no 12157
6
Câmara de Direito Público, julgado em 28/04/2011)
De rigor, então, a reforma da sentença, possibilitando o
prosseguimento da execução fiscal.
Ante o exposto dá-se provimento ao recurso, nos termos do voto.

Raul De Felice

Relator